Tribunal: TJDFT
Processo: 0706816-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA CONSTRUTORA. CONTRATO DE ADESÃO. MULTA MORATÓRIA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida por força de compromisso de compra e venda de bens imóveis. A alegação de excessiva mora administrativa na expedição da carta de habite-se não caracteriza caso fortuito e força maior, mas fatos plenamente previsíveis e inerentes à atividade da construtora, não sendo capaz de excluir a responsabilidade objetiva da construtora no caso de atraso na entrega do imóvel no prazo contratualmente previsto, mormente se a alegação está desacompanhada de prova. Nos termos do artigo 47, do Código de Processo Civil, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Assim, considerando que há previsão de prazo para a entrega do imóvel no contrato de compra e venda, deve este ser aplicado, em detrimento do previsto na promessa de compra e venda. Comprovado o atraso injustificado na entrega de unidade imobiliária, faz jus o consumidor ao pagamento de indenização pelo que deixou de auferir com o uso do imóvel durante esse período. Fixada a tese pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial No 1.614.721-DF (tema 971), que admite inversão da cláusula penal moratória prevista apenas em desfavor do consumidor, a ré deve ser condenada ao pagamento da mencionada multa, que deve incidir sobre o valor total pago pelo adquirente na data de início da mora na entrega do imóvel, de modo a resguardar a simetria das obrigações.